Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-96.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Embora a alimentante ré afirme que não possui condições financeiras para arcar com a obrigação alimentar fixada em sentença, o cotejo probatório não corrobora a alegação, uma vez que a quebra do sigilo bancário da requerida revelou rendimentos muito superiores aos declarados. Por outro lado, não é possível acolher o pedido do autor de majoração dos alimentos, sob pena de violar o princípio da necessidade e possibilidade, considerando que a ré tem outra filha sob sua responsabilidade e dispõe de renda limitada.
4. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante, a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e o desenvolvimento do menor.
5. Apelações cíveis do autor e da ré conhecidas e desprovidas.